Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-14.2020.8.14.0000
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELA??O CRIMINAL - TR?FICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - N?O CONHECIDO - DO PLEITO ABSOLUT?RIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - TODAVIA, RECONHECIDAS E APLICADAS EX OFFICIO AS ATENUANTES DE CONFISS?O ESPONT?NEA E MENORIDADE RELATIVA COM A CONSEQUENTE REDU??O DA PENA DO RECORRENTE - DOS PLEITOS PELA APLICA??O DA DETRA??O DA PENA E PELA ISEN??O DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS - IMPROVIDOS - COMPET?NCIA DO JU?ZO DA EXECU??O - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, TODAVIA RECONHECIDAS E APLICADAS EX OFFICIO AS ATENUANTES DE CONFISS?O ESPONT?NEA E MENORIDADE RELATIVA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO N?O CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: ? cedi?o que o recurso de apela??o n?o se afigura via cab?vel para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de compet?ncia da Se??o de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).2 - M?RITO2.1 - DO PLEITO ABSOLUT?RIO: N?o h? o que se falar em absolvi??o do recorrente, pois as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, a autoria e a materialidade do delito de tr?fico de entorpecentes perpetrado pelo apelante.A materialidade do delito resta comprovada pelo Laudo Toxicol?gico (fl. 23-v), sendo que a ocorr?ncia do delito de tr?fico de drogas ? evidenciada ainda nos autos pelo Auto de Apresenta??o e Apreens?o (fl. 23).J? a autoria do delito est? evidenciada nos autos pela narrativa em Ju?zo dos policiais militares que atuaram na dilig?ncia que culminou com a pris?o em flagrante delito do apelante, os quais de maneira un?ssona afirmaram que receberam den?ncia an?nima de que o apelante estaria traficando drogas em uma fruteira, pelo que se dirigiram at? o local e encontraram em poder deste parte da droga, e em seguida se dirigiram at? a resid?ncia do recorrente, e em busca no local, ap?s a entrada ser franqueada pelos moradores da resid?ncia, encontraram a outra parte da droga, vulgarmente conhecida por maconha. Insta salientar que o pr?prio apelante confessou em Ju?zo que de fato estaria traficando drogas, e que se utilizava de aplicativo de mensagem para vender os entorpecentes na localidade.Insta salientar que n?o h? o que se falar em ilegalidade da senten?a, em raz?o desta se fundar em prova apreendida ilicitamente (celular do apelante), quando a narrativa dos militares, por si s?, j? comprovam a ocorr?ncia do tr?fico de drogas, sendo que o pr?prio apelante confessou em Ju?zo que se utilizava de aplicativo de mensagem para realizar o tr?fico de drogas, logo, n?o se vislumbra qualquer preju?zo ? defesa deste.Outrossim, n?o h? o que se falar em ilegalidade em raz?o de terem os militares adentrado na resid?ncia, sobretudo, em raz?o de a entrada destes ter sido franqueada pelos moradores da resid?ncia, e ainda pelo fato do estado de flagrante delito, que s? cessou na resid?ncia ap?s a apreens?o da droga que estava no im?vel.2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Ap?s a rean?lise da primeira fase da dosimetria da pena, foram mantidas as valora??es negativas dos vetores referentes ? culpabilidade e circunst?ncias do crime, o que, por si s?, j? autoriza a fixa??o da pena-base acima do m?nimo legal, ex vi da S?mula n. 23/TJPA.Nessa esteira de racioc?nio, entende-se por bem em manter a pena-base fixada pelo Ju?zo de origem em 06 (seis) anos de reclus?o e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na propor??o de um trig?simo do sal?rio m?nimo vigente ? ?poca do fato delitivo, a qual se mostra proporcional ?s peculiaridades do caso concreto e dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador.Em que pese n?o requerido pela defesa, na mesma esteira do parecer ministerial, passa-se a reconhecer e aplicar em favor do apelante, as atenuantes de confiss?o espont?nea, j? que o Ju?zo se utilizou da confiss?o para fundamentar a senten?a (S?mula n. 545/STJ), e ainda a atenuante de menoridade relativa (documento RG ? fl. 28-v), logo, atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclus?o e 100 (cem) dias-multa, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos de reclus?o e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunst?ncias agravantes.Ausentes causas de diminui??o da pena, j? que inaplic?vel a minorante relativa ao tr?fico privilegiado, pois n?o h? como beneficiar o apelante, que apesar de prim?rio, se utilizava de um esquema atrav?s de aplicativo de mensagem para facilitar a venda, e ainda entregava a droga aos consumidores, tal como se fosse um delivery de drogas, o que demonstra a sua dedica??o para atos criminosos, mantendo-se assim a hediondez do crime. Ausentes causas de aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclus?o e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na propor??o de um trig?simo do sal?rio m?nimo vigente ? ?poca do fato delitivo.A pena dever? ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que disp?e o art. 33, ?2?, ?b?, do CPB.Incab?vel a substitui??o da pena, em intelig?ncia ao que disp?e o art. 44, do CPB.2.3 - DO PLEITO PELA APLICA??O DA DETRA??O DA PENA: N?o merece prosperar o pleito, em raz?o de a compet?ncia para analisar a detra??o da pena ser do Ju?zo da Execu??o (art. 66, inciso III, ?c?, da LEP).2.4 - DO PLEITO PELA ISEN??O DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS: De igual modo merece ser improvido o pleito, pois j? pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justi?a, de que o Ju?zo competente para analisar uma poss?vel isen??o das custas processuais ? o de execu??o. (vide AgRg no REsp 1803332/MG e AgRg no AREsp 1371623/SC)3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, e na parte conhecida, IMPROVIDO, todavia, ex officio reconhecidas e aplicadas as atenuantes de menoridade relativa e confiss?o espont?nea em favor do apelante, com a consequente redu??o da pena definitiva deste, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Desembargadores, que integram a 3? Turma de Direito Penal deste Egr?gio Tribunal de Justi?a do estado do Par?, ? unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de APELA??O CRIMINAL e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, todavia, ex officio reconhecidas e aplicadas as atenuantes de menoridade relativa e confiss?o espont?nea em favor do apelante, com a consequente redu??o da pena definitiva deste, nos termos da fundamenta??o do voto do Excelent?ssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. A sess?o foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000021-14.2020.8.14.0000
APELANTE:
FLADSON FELIPE FARIAS RAMALHO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIDO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - TODAVIA, RECONHECIDAS E APLICADAS
EX OFFICIO
AS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DO RECORRENTE - DOS PLEITOS PELA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA E PELA ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS - IMPROVIDOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, TODAVIA RECONHECIDAS E APLICADAS
EX OFFICIO
AS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não há o que se falar em absolvição do recorrente, pois as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes perpetrado pelo apelante.

A
materialidade
do delito resta comprovada pelo Laudo Toxicológico (fl. 23-v), sendo que a ocorrência do delito de tráfico de drogas é evidenciada ainda nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 23).

Já a
autoria
do delito está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, os quais de maneira uníssona afirmaram que receberam denúncia anônima de que o apelante estaria traficando drogas em uma fruteira, pelo que se dirigiram até o local e encontraram em poder deste parte da droga, e em seguida se dirigiram até a residência do recorrente, e em busca no local, após a entrada ser franqueada pelos moradores da residência, encontraram a outra parte da droga, vulgarmente conhecida por maconha. Insta salientar que o próprio apelante confessou em Juízo que de fato estaria traficando drogas, e que se utilizava de aplicativo de mensagem para vender os entorpecentes na localidade.

Insta salientar que não há o que se falar em ilegalidade da sentença, em razão desta se fundar em prova apreendida ilicitamente (celular do apelante), quando a narrativa dos militares, por si só, já comprovam a ocorrência do tráfico de drogas, sendo que o próprio apelante confessou em Juízo que se utilizava de aplicativo de mensagem para realizar o tráfico de drogas, logo, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa deste.

Outrossim, não há o que se falar em ilegalidade em razão de terem os militares adentrado na residência, sobretudo, em razão de a entrada destes ter sido franqueada pelos moradores da residência, e ainda pelo fato do estado de flagrante delito, que só cessou na residência após a apreensão da droga que estava no imóvel.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, foram mantidas as valorações negativas dos vetores referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem em manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto e dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador.

Em que pese não requerido pela defesa, na mesma esteira do parecer ministerial, passa-se a reconhecer e aplicar em favor do apelante, as atenuantes de confissão espontânea, já que o Juízo se utilizou da confissão para fundamentar a sentença (Súmula n. 545/STJ), e ainda a atenuante de menoridade relativa (documento RG à fl. 28-v), logo, atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena, já que inaplicável a minorante relativa ao tráfico privilegiado, pois não há como beneficiar o apelante, que apesar de primário, se utilizava de um esquema através de aplicativo de mensagem para facilitar a venda, e ainda entregava a droga aos consumidores, tal como se fosse um delivery de drogas, o que demonstra a sua dedicação para atos criminosos, mantendo-se assim a hediondez do crime. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Incabível a substituição da pena, em inteligência ao que dispõe o art. 44, do CPB.
2.3 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA:
Não merece prosperar o pleito, em razão de a competência para analisar a detração da pena ser do Juízo da Execução (art. 66, inciso III, ¿c¿, da LEP).
2.4 - DO PLEITO PELA ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS:
De igual modo merece ser improvido o pleito, pois já pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, de que o Juízo competente para analisar uma possível isenção das custas processuais é o de execução. (vide AgRg no REsp 1803332/MG e AgRg no AREsp 1371623/SC)
3 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO,
e na parte conhecida,
IMPROVIDO
,

todavia,
ex officio
reconhecidas e aplicadas as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea em favor do apelante, com a consequente redução da pena definitiva deste,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, todavia,
ex officio
reconhecidas e aplicadas as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea em favor do apelante, com a consequente redução da pena definitiva deste, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
. .
Belém/PA, 30
de março de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000021-14.2020.8.14.0000
APELANTE:
FLADSON FELIPE FARIAS RAMALHO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
FLADSON FELIPE FARIAS RAMALHO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que:
¿no dia 20 de maio de 2019, por volta das 16h00, o acusado FLADSON FELIPE FARIAS RAMALHO trazia consigo e mantinha em depósito entorpecentes, droga, em desacordo com determinação legal.

Conforme depreende-se da leitura dos autos, na data e hora supracitada, a guarnição policial recebeu denúncia anônima informando que o acusado estaria com entorpecente escondido dentro de sua casa para comercializar.

Ato contínuo, a guarnição diligenciou até o local, contudo, encontrou o acusado em uma fruteira localizada na Av. Barão do Rio Branco, centro desta cidade, ocasião em que realizaram revista no mesmo, encontrando em seu poder 02 (dois) cartuchos contendo entorpecente conhecido vulgarmente como maconha.

Em seguida, foi interpelado ao acusado se o mesmo guardava entorpecentes em sua residência, tendo o mesmo respondido que não e levado os policiais até o local. Ao chegar, após buscas, foi encontrado mais 02 (duas) cabeças de entorpecente conhecido vulgarmente como maconha. Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia para adoção dos procedimentos legais.
(...)¿ (sic fl. 59/60)

A denúncia fora recebida em 12/06/2019. (fl. 40)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 59/62)

Inconformado,
FLADSON FELIPE FARIAS RAMALHO
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 63), com razões recursais às fls. 82/94.

Preliminarmente, aduz que o recorrente tem o direito de recorrer em liberdade, em razão de o
decisum
segregatório ser carente de fundamentação idônea.

No mérito, assevera que as provas dos autos são ilegais e insuficientes no sentido da condenação do recorrente, razão pela qual requer a absolvição deste.

Alega que a pena-base do apelante deve ser fixada no mínimo legal, pois todos os vetores judiciais devem ser valorados favoráveis ao apelante. Requer ainda que seja reconhecida e aplicada a minorante referente ao tráfico privilegiado (§4º, art. 33, da Lei n. 11.343/06), e com a redução da pena, que esta seja substituída por restritivas de direitos, bem como, que seja afastada a natureza de hediondez do crime.

Por fim, requer a redução da pena de multa, ante as parcas condições financeiras do apelante. E, ainda o benefício da Justiça Gratuita.

Às fls. 99/110, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por prevenção relatar e julgar o feito. (fls. 123/124)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
do apelo,
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE
, e no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja aplicada a minorante referente ao tráfico privilegiado, bem como para seja afastada a hediondez do crime, já que opinou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Se posiciona ainda que
ex officio
sejam reconhecidas e aplicadas as atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea. (fls. 118/121-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 25

de fevereiro de 2021.

___________________________

Des. Mairton
Marques
Carneiro

Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Destarte, conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não há o que se falar em absolvição do recorrente, pois as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada pelo Laudo Toxicológico (fl. 23-v), sendo que a ocorrência do delito de tráfico de drogas é evidenciada ainda nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 23).

Já a
autoria
do delito está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, os quais de maneira uníssona afirmaram que receberam denúncia anônima de que o apelante estaria traficando drogas em uma fruteira, pelo que se dirigiram até o local e encontraram em poder deste parte da droga, e em seguida se dirigiram até a residência do recorrente, e em busca no local, após a entrada ser franqueada pelos moradores da residência, encontraram a outra parte da droga, vulgarmente conhecida por maconha. Insta salientar que o próprio apelante confessou em Juízo que de fato estaria traficando drogas, e que se utilizava de aplicativo de mensagem para vender os entorpecentes na localidade, as referidas narrativas se encontram na mídia audiovisual de fl. 75).

Insta salientar que não há o que se falar em ilegalidade da sentença, em razão desta se fundar em prova apreendida ilicitamente (celular do apelante), quando a narrativa dos militares, por si só, já comprovam a ocorrência do tráfico de drogas, sendo que o próprio apelante confessou em Juízo que se utilizava de aplicativo de mensagem para realizar o tráfico de drogas, logo, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa deste.

Outrossim, não há o que se falar em ilegalidade em razão de terem os militares adentrado na residência, sobretudo, em razão de a entrada destes ter sido franqueada pelos moradores da residência, e ainda pelo fato do estado de flagrante delito, que só cessou na residência após a apreensão da droga que estava no imóvel.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise da fundamentação da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais (art. 59, do CPB), referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿é grave, pois de forma dolosa, perpetrou o crime de tráfico, em via pública e ainda utilizando um aplicativo de celular¿
.
Mantenho a valoração negativa
, vez que o Juízo com dados concretos dos autos demonstrou que o ato criminoso perpetrado pelo recorrente foi de grande ousadia, já que traficava entorpecentes em via pública, e ainda com o uso de aplicativo de mensagens, demonstrada a maior reprovabilidade de sua conduta, logo, a fundamentação se mostra alinhada às Súmula n. 17 e 19, deste E. Tribunal.

Já o vetor judicial
circunstâncias do crime
assim foi valorado:
¿em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, já que era um drive thru criminal¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando que a forma como a droga era comercializada extrapola o tipo penal, pois o recorrente atuava em verdadeiro delivery de drogas, logo de igual modo a fundamentação se mostra alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, foram mantidas as valorações negativas dos vetores referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem em manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra proporcional às peculiaridades do caso concreto e dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador.

Em que pese não requerido pela defesa, na mesma esteira do parecer ministerial, passa-se a reconhecer e aplicar em favor do apelante, as atenuantes de confissão espontânea, já que o Juízo se utilizou da confissão para fundamentar a sentença (Súmula n. 545/STJ), e ainda a atenuante de menoridade relativa (documento RG à fl. 28-v), logo, atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, restando a pena aqui fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena, já que inaplicável a minorante relativa ao tráfico privilegiado, pois não há como beneficiar o apelante, que apesar de primário, se utilizava de um esquema através de aplicativo de mensagem para facilitar a venda, e ainda entregava a droga aos consumidores, tal como se fosse um delivery de drogas, o que demonstra a sua dedicação para atos criminosos, mantendo-se assim a hediondez do crime. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Incabível a substituição da pena, em inteligência ao que dispõe o art. 44, do CPB.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA

Não merece prosperar o pleito, em razão de a competência para analisar a detração da pena ser do Juízo da Execução (art. 66, inciso III, ¿c¿, da LEP).
DO PLEITO PELA ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS

De igual modo merece ser improvido o pleito, pois já pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, de que o Juízo competente para analisar uma possível isenção das custas processuais é o de execução. (vide AgRg no REsp 1803332/MG e AgRg no AREsp 1371623/SC)
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO,
e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, todavia,
ex officio
, passo a reconhecer e aplicar em favor do apelante as atenuantes de confissão e menoridade relativa, com a consequente redução da pena do recorrente para o patamar definitivo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
de fevereiro de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator